Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-40.2025.8.11.0023
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000415-40.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KENNEDY MENDES DE JESUS - CPF: 059.259.661-39 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE - CPF: 034.729.321-20 (TESTEMUNHA), FERNANDO EDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.331.511-36 (TESTEMUNHA), GREIDIMAR MAGALHAES DA SILVA - CPF: 044.330.621-46 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por

Kennedy Mendes de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteia nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, redimensionamento da pena com aplicação do tráfico privilegiado e benefícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é ilícita por violação de domicílio e alegada tortura; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à valoração da circunstância preponderante e à incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas pela visualização prévia de droga em poder do agente em via pública e por sua confissão quanto à existência de mais entorpecentes no interior da residência.

A busca pessoal realizada em área externa da residência não configura violação domiciliar e legitima o prosseguimento da diligência policial diante da constatação de substância entorpecente.

O ingresso no imóvel ocorre com autorização do morador e em contexto de crime permanente, o que afasta a ilicitude da prova.

A alegação de tortura carece de comprovação, diante da ausência de laudo pericial ou qualquer elemento objetivo que corrobore a versão defensiva.

Depoimentos policiais prestados sob contraditório possuem valor probatório idôneo quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade da droga é inadequada, sendo necessária a análise conjunta com a natureza do entorpecente, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A apreensão de 826,74g de maconha, sem outros elementos relevantes, não justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

O tráfico privilegiado é aplicável quando presentes primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação criminosa e inexistência de vínculo com organização criminosa.

A ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva autoriza a aplicação da fração máxima de redução de 2/3.

Preenchidos os requisitos legais, admite-se a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita confirmada por elementos concretos de flagrante delito.

A valoração da circunstância preponderante do art. 42 da Lei de Drogas exige análise conjunta da quantidade e da natureza da substância apreendida.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando ausentes elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa, admitindo-se a aplicação da fração máxima de redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 302 e 563; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 65, III, “d”; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08.06.2021; STJ, HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.11.2019; STJ, HC 725.534/SP; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29.11.2022; STJ, AgRg no HC 901.429/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000415-40.2025.8.11.0023

APELANTE: KENNEDY MENDES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

KENNEDY MENDES DE JESUS
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos de ação penal no 1000415-40.2025.8.11.0023 (PJe), que o condenou por tráfico ilícito de drogas, à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão e 511 (quinhentos e onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 354359454).

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
(ID 354359473).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 354359475).

A

2a Procuradoria de Justiça, em dissonância com o órgão ministerial de origem, apontou pelo
“PARCIAL PROVIMENTO do apelo, a fim de que, tão somente, seja afastada a negativação da circunstância preponderante prevista no art. 42, caput, da Lei 11.343/2006, na primeira fase do procedimento dosimétrico e que, na terceira, seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, devendo, no mais, a sentença condenatória permanecer inalterada nos demais termos”
(Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda - ID 366618393).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese defensiva de nulidade das provas, fundada em suposta violação de domicílio e em alegada prática de tortura, não encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos. Ao revés, a análise detida dos elementos de convicção revela que a diligência policial observou os parâmetros constitucionais e legais que regem a inviolabilidade domiciliar.

Com efeito, extrai-se dos autos que os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo noturno realizado na Rua Sebastião Bernardes da Silva, bairro Aeroporto, região conhecida pela recorrência de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, avistaram o apelante sentado no portão de sua residência, em local de baixa luminosidade.

Ao direcionarem a lanterna da viatura, visualizaram, de forma nítida, uma embalagem plástica de cor vermelha em poder do indivíduo, a qual aparentava conter substância entorpecente.

Essa percepção sensorial direta, ocorrida em área pública, constituiu fundada razão para a abordagem, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280, segundo a qual
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.

No caso concreto, cumpre observar que a abordagem inicial não ocorreu no interior do domicílio, mas em via pública, quando o apelante se encontrava sentado no portão de sua residência, portando ostensivamente a embalagem com droga.

A busca pessoal, portanto, foi realizada em espaço público, sem qualquer ingresso prévio no imóvel, e resultou na constatação imediata de que o objeto se tratava, de fato, de substância análoga à maconha.

Somente após essa constatação e, sobretudo, após o próprio apelante confessar espontaneamente aos policiais que praticava a mercancia de entorpecentes e que havia mais drogas em uma mochila no interior de sua residência é que os agentes procederam à busca domiciliar, mediante autorização expressa do conduzido.

Tais circunstâncias foram corroboradas, de modo uniforme e coerente, pelos depoimentos prestados pelos policiais Fernando Edio Pereira da Silva e Greidimar Magalhães da Silva na fase policial, bem como confirmadas em juízo pelo policial Edgar de Figueiredo Monge, que, submetido ao contraditório e à ampla defesa, manteve integralmente a versão apresentada no inquérito.

Registre-se, ainda, que o policial Edgar de Figueiredo Monge, ao ser especificamente questionado pela defesa acerca da entrada na residência, confirmou expressamente que o ingresso ocorreu mediante autorização do apelante:
“Foi com autorização dele. [...] Falou que estava na mochila, lá foi encontrado balança de precisão”
(ID 354359447).

A alegação do apelante de que se encontrava no interior de sua residência quando os policiais teriam invadido o imóvel mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório.

Isso porque a versão acusatória encontra respaldo em três depoimentos policiais harmônicos entre si, colhidos em momentos distintos da persecução penal, ao passo que a narrativa defensiva repousa exclusivamente no interrogatório do próprio acusado, diretamente interessado na absolvição, sem qualquer corroboração por elemento externo e independente.

Não há nos autos fotografias, filmagens, testemunhas civis, laudos médicos ou qualquer outro elemento objetivo que confira suporte à narrativa de invasão forçada do domicílio ou de prática de tortura.

No que se refere à alegação de tortura e agressões físicas, a tese defensiva igualmente não encontra amparo probatório.

O apelante afirmou ter sofrido socos no abdômen e no peito, bem como ter sido asfixiado com sacola plástica e ameaçado com isqueiro aquecido, sustentando que tais agressões o teriam deixado debilitado por sete dias.

Contudo, não foi juntado aos autos qualquer laudo de exame de corpo de delito apto a comprovar as supostas lesões. Ao contrário, o próprio acusado reconheceu, em seu interrogatório, que o médico que o examinou
“nem olhou nada, só deu um remédio pra parar a dor e mandou embora”.

A ausência de documentação médica contemporânea aos fatos, somada ao registro expresso no boletim de ocorrência de que o conduzido foi
“entregue sem lesão corporal”
(OBS. 2 do depoimento policial - ID 354359475), enfraquece de modo decisivo a alegação de tortura.

A defesa invoca, em abono de sua tese, o julgamento do HC no 768.440/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se discutiu o valor probatório do testemunho policial e o fenômeno denominado
“arredondamento da ocorrência”.

Sem embargo da relevância do referido precedente para o aprimoramento do controle judicial sobre a atividade policial, verifica-se que as circunstâncias ali examinadas diferem substancialmente daquelas presentes nestes autos.

Naquele julgado, havia relevante conflito de versões, sustentado por testemunhas de defesa e por informante, além de contexto específico de retaliação policial documentado nos próprios autos, inclusive com reconhecimento anterior de tortura pela Corregedoria da Polícia Militar.

No caso em exame, diversamente, a versão policial apresenta-se coerente, harmônica e confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, enquanto a narrativa do acusado permanece isolada, desprovida de qualquer corroboração objetiva e contrariada pelos elementos documentais constantes do processo.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para amparar o édito condenatório, desde que prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e em consonância com os demais elementos de convicção, não podendo ser desconsiderado apenas em razão da função pública exercida pelo depoente (STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2019).

No caso concreto, os depoimentos policiais não apenas foram prestados em juízo, como também se revelam internamente coerentes, externamente corroborados pelos laudos periciais e pelo auto de apreensão, além de compatíveis com a dinâmica fática descrita na denúncia.

Ademais, a circunstância de o apelante mencionar, em seu interrogatório, a participação de indivíduo identificado como
“Wilkes”
e do
“Major Neto”
na abordagem, bem como a existência de investigações em curso envolvendo esses agentes em outros contextos, não possui o condão de contaminar automaticamente a presente ação penal.

O policial ouvido em juízo, Edgar de Figueiredo Monge, afirmou expressamente que tais indivíduos não estavam presentes durante a abordagem que resultou na prisão em flagrante do apelante. Inexiste, portanto, qualquer elemento concreto que vincule a conduta desses agentes aos fatos ora apurados.

A mera referência a investigações externas, desacompanhada da demonstração de nexo causal com a diligência em análise, não basta para infirmar a validade das provas produzidas.

Diante desse cenário, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas pelo conjunto probatório, o qual revela, de forma segura e convergente, que o apelante tinha em depósito 826,74 gramas de
Cannabis sativa
, substância psicotrópica de uso proscrito, com finalidade de mercancia.

Tal finalidade é evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, pela presença de balança de precisão, pelo numerário em espécie e pelo fluxo ininterrupto de chamadas no aparelho celular durante a abordagem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: “
Em se tratando de crimes de natureza permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito”
(STJ, HC no 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.5.2021).

No mesmo rumo, assentou aquela Corte Superior que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.876/GO).

Ainda sobre a legitimidade da abordagem inicial, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:
“Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais na busca pessoal, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social”
(AgRg no HC n. 746.064/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Desse modo, a busca domiciliar encontra amparo no art. 5o, XI, da Constituição Federal, no art. 302 do Código de Processo Penal e na própria natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

Havia fundadas razões, concretas e contemporâneas, de que no interior da residência ocorria situação de flagrante delito, posteriormente confirmada pela apreensão de entorpecentes e instrumentos vinculados à mercancia.

Por fim, ainda que assim não fosse, a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que manifestamente não ocorreu. Incide, na espécie, o
princípio pas de nullité sans grief,
reiteradamente prestigiado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022).

Assim, ausente qualquer mácula na atuação policial, deve ser rejeitada a preliminar defensiva, reconhecendo-se a licitude da abordagem, do ingresso no imóvel e, por conseguinte, de todos os elementos probatórios deles decorrentes.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 23 de janeiro de 2025, durante o período noturno, na rua Sebastião Bernardes da Silva, no 226, bairro Aeroporto, Peixoto de Azevedo/MT, KENNEDY MENDES DE JESUS adquiriu, vendeu e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que, no dia 23 de janeiro de 2025, durante o período noturno, a Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas pela rua Sebastião Bernardes da Silva, quando avistou KENNEDY MENDES DE JESUS sentado na frente

do portão de sua residência, no total escuro, com uma embalagem plástica contendo substância entorpecente.

Nesse sentido, os policiais realizaram a abordagem e constataram 01 (uma) porção de maconha na referida embalagem plástica, bem como localizaram na residência uma mochila com mais 03 (três) pedaços grandes de maconha, 01 (uma) balança de precisão e o valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) em trocados, além de diversos objetos aparentando serem frutos de pagamento pelos entorpecentes, como camisetas, cuecas, monitor pequeno da marca Philco, drone e molho de chaves.

Registra-se que, durante a abordagem, o aparelho celular do denunciado não parava de receber chamadas.

Por essa razão, foi efetuada a sua prisão em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia KENNEDY MENDES DE JESUS como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (...)”
(ID 354359389).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

A defesa postula a reforma da dosimetria da pena, requerendo, na primeira fase do critério trifásico, a readequação da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas.

Pleiteia, ainda, na terceira fase, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ao fundamento de que estariam preenchidos os requisitos legais para a incidência do denominado tráfico privilegiado.

Da dosimetria da pena

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na
primeira fase
, analisando o trecho do
decisum,
é de ver que assiste razão à defesa no que diz respeito ao pedido de afastamento da exasperação da pena-base decorrente da valoração negativa da circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Isso porque é possível observar que o magistrado singular utilizou, para justificar o recrudescimento da reprimenda basilar, tão somente a quantidade da droga apreendida, sem proceder à necessária análise conjunta da natureza do entorpecente, conforme exige a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, é cediço que a circunstância preponderante prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 deve levar em consideração, simultaneamente, a quantidade e a natureza da substância apreendida, não sendo suficiente a mera menção ao peso do entorpecente para justificar a elevação da pena-base.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
"a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador"
(STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021).

A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 725.534/SP, reafirmou esse entendimento, assentando que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, justificar a exasperação da pena-base, sendo necessária a avaliação conjunta e proporcional de ambos os vetores.

No caso concreto, embora tenham sido apreendidos 826,74 gramas de maconha, quantidade que não pode ser considerada ínfima, também não se revela expressiva a ponto de justificar, por si só, a exasperação da reprimenda.

Ademais, a maconha, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, não ostenta elevado potencial lesivo quando comparada a outras substâncias entorpecentes de maior nocividade, como cocaína, crack e drogas sintéticas.

Esta e. C
orte
, em situação análoga envolvendo apreensão de aproximadamente 800 gramas de maconha, já assentou que tal quantidade
"não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade, embora não seja insignificante, também não desborda do ordinário das apreensões em flagrante de tráfico"
(TJMT, AP no 0012790-48.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.09.2021).

Ausente, portanto, fundamentação idônea apta a justificar a valoração negativa da circunstância preponderante do art. 42 da Lei no 11.343/2006, impõe-se a readequação da pena-base para o mínimo legal, fixando-a em5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase,
reconhece-se a atenuante da confissão parcial, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Todavia, considerando que a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal, a incidência da referida atenuante não pode conduzir a reprimenda abaixo do piso abstratamente cominado ao delito, em observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, embora reconhecida a atenuante da confissão parcial, deixa-se de promover a redução da pena nesta etapa, mantendo-se a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas.

Na
terceira fase,
merece prosperar o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Com efeito, a figura do tráfico privilegiado foi concebida pelo legislador para permitir a distinção entre o traficante habitual ou profissional e aquele que, de forma episódica, incorre na prática do delito, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso, não foram apreendidos cadernos de contabilidade, anotações relativas à comercialização de drogas, registros de movimentação típica da mercancia ilícita, mensagens eletrônicas indicativas de negociações ou qualquer outro elemento robusto indicativo de rotina criminosa consolidada.

Tratando-se do primeiro registro da prática do delito de tráfico em desfavor do apelante, e inexistindo elementos concretos aptos a caracterizá-lo como traficante habitual ou profissional, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Quanto à fração de redução, considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há elementos concretos de dedicação habitual à atividade criminosa, aplica-se a fração máxima de 2/3.

Assim, partindo-se da pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e aplicada a causa especial de diminuição no patamar de 2/3, a pena definitiva fica redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, sendo o apelante primário e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, pois a pena não é superior a 4 anos, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em sintonia com o parecer ministerial,

RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
para

redimensionar
a pena
imposta a
Kennedy Mendes de
Jesus
,
fixando
-a em
1 (um) ano
e
8
(
oito
) meses
, além de 1
66

(cento e
sessenta e seis)

dias-multa,
em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantida a sentença nos demais termos.

Determino ainda que, antes do trânsito em julgado, seja remetido os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para que avalie, na hipótese de ausência de interesse recursal, a pertinência de oferecimento de proposta do ANPP, tendo em vista a pena imposta ao apelado, salientando que a recusa deve ser devidamente motivada, ressalvando o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026